Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação parcial das medidas cautelares diversas da prisão. Requer-se “o deferimento da medida liminar para suspender a vigência das medidas cautelares de monitoração eletrônica e de proibição de comparecimento em órgãos públicos até o julgamento definitivo do presente habeas corpus, sugerindo-se a sua substituição pelo comparecimento periódico do Peticionário ao Fórum, de modo a permitir que o Paciente retorne à sua atividade de médico, com atendimento presencial em órgão públicos e em clínicas privadas. No mérito, requer-se concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar, para revogar definitivamente as medidas cautelares previstas nos incisos II e IX do art. 319 do CPP”. (ID 22605824). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Eis o teor da decisão da MM. Juíza, datada de 16/12/2020 (ID 22605830): [...] Em análise ao pedido do requerente, e revisitando a decisão juntada ao ID 78644641, que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que as medidas cautelares que o requerente pretende sejam revogadas, no caso, a monitoração eletrônica, e a proibição de ingresso em quaisquer órgãos públicos do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, foram decretadas em razão dos vastos elementos de materialidade e indícios de autoria apurados no âmbito da Operação "Falso Negativo", que, nos termos da denúncia e das decisões cautelares que a antecederam, era o Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, e lidava diretamente com FRANCISCO ARAÚJO FILHO, ex-Secretário de Saúde do Distrito Federal, e vários outros coinvestigados para a suposta prática dos crimes aqui em apuração, envolvendo fraudes em dispensas de licitação para a aquisição de insumos de extrema necessidade sanitária (testes rápidos para detecção da COVID-19 para testagem em massa da população), em favor de certos licitantes. Nesse sentido, a ausência do periculum libertatis mencionada na decisão anterior deve ser contextualizada e compreendida no que se refere à prisão preventiva que havia sido decretada, motivo pelo qual foi posteriormente revogada. Entretanto, a manutenção de tais medidas ainda se afiguram necessárias, especialmente em razão da natureza do cargo ocupada por ele, que perdurou até a conclusão dos procedimentos de dispensa de licitação de que tratam a ação penal de origem. Em razão de sua possível influência política e dos fatos e modus operandi obtidos após a deflagração das fases 1 e 2 da presente operação, é essencial que, embora não mais esteja recolhido à prisão, que se mantenha afastado de qualquer contato ou possibilidade de acesso a órgãos públicos do Distrito Federal, sendo tal medida providência minimamente mais gravosa ao requerente, até mesmo diante da possibilidade de realizar os atendimentos a esses órgãos por meio de peticionamento eletrônico, em sua residência. Do mesmo modo, a monitoração eletrônica também se revela para garantir a sua disposição e permanência às ordens judiciais e não deixar o distrito da culpa. Além disso, foi fixado um prazo máximo de 6 (seis) meses para monitoração, bem como um raio de liberdade de trezentos metros da sua residência, não sendo correto afirmar que está em "prisão domiciliar na prática". Diante da extensão dos fatos e da dimensão das imputações trazidas, a permanência das medidas cautelares é razoável e proporcional, pois foram sopesadas tais circunstâncias na decisão anterior. Finalmente, não houve demonstração da alteração das circunstâncias fático-probatórias que ensejaram a decretação das medidas cautelares diversas da prisão contidas na decisão de ID 78644641. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação parcial das medidas cautelares diversas da prisão. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, observadas as disposições dos artigos 282 e 321 do Código de Processo Penal, mostrando-se, em linha de princípio, adequados e necessários, tanto o prazo quanto o perímetro fixados pela magistrada, considerada a gravidade dos delitos apurados e a posição de destaque do paciente no âmbito da organização criminosa. Se o objetivo da medida é impedir a reunião do paciente com outros envolvidos, inclusive empresários e servidores, com interferência eventual na colheita das provas, certamente que ela pode ocorrer em maior ou menor perímetro, mas o fato é que a movimentação, quanto mais restrita for, mais eficiente será para evitar esse tipo de intromissão. Em recente decisão esta Turma assim apreciou situação similar, relativa à mesma operação "Falso Negativo": HABEAS CORPUS. "OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, INCLUÍDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente investigado no bojo da "Operação Falso Negativo", acusado de integrar e liderar organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, que, em tese, atuava em esquema ilegal de compra de testes rápidos e aquisição de insumos, destinados ao enfrentamento da COVID-19, mediante procedimento de dispensa de licitação, com preços superfaturados, que, segundo as investigações, chegaram a R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), com um prejuízo de mais de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) aos cofres públicos distritais. Não há ilegalidade na revogação da prisão preventiva e na imposição de medidas cautelares diversas. A prisão preventiva foi revogada por excesso de prazo, mas persistem as razões que a determinaram. Verificada situação de ilegalidade, como o excesso de prazo para a formação da culpa, deve-se compatibilizar o direito individual do acusado com o interesse da sociedade na preservação da ordem pública e na adequada coleta da prova criminal, cabendo a revogação da prisão preventiva e a imposição de medidas cautelares diversas. Nesse sentido a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. As medidas cautelares impostas, revogada a prisão preventiva, constituem meio necessário para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, objetivando, no caso concreto, impedir que o paciente, com os demais denunciados, acusados de integrar a sofisticada e poderosa organização criminosa, voltem a praticar delitos e obstaculizem ou dificultem a colheita e a produção de elementos probatórios voltados ao esclarecimento dos fatos em apuração. "O próprio texto legal (art. 319 e incisos) indica a finalidade da imposição de determinada medida e, dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais que autorizam a restrição da liberdade do indivíduo, mostra-se prescindível exigir que o magistrado proceda ao exaurimento da motivação que o levou a escolher cada uma das restrições, sem que isso configure descumprimento do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF/88" (STJ, HC 401.284/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018). As medidas cautelares diversas da prisão impostas apresentam-se proporcionais e adequadas aos crimes teoricamente praticados, inclusive o tão combatido monitoramento eletrônico, essencial para se ter o acompanhamento integral da localização do paciente, com sua permanência na área de monitoração, além de fiscalizar o cumprimento de outras condições, também evitando que se reúna com outros acusados, servidores e empresários envolvidos, certo que seria inviável destacar agentes para acompanhar pessoalmente o acusado, vinte e quatro horas por dia. Ordem denegada. (Acórdão 1310566, 07497099320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Des. Mario Machado Relator